Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal (art. 129, § 12, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a subsunção dos fatos narrados aos tipos penais de resistência e lesão corporal; analisar a adequação da reprimenda imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e testemunhos policiais coerentes com as demais provas.
4. A autoria é inconteste, sendo corroborada pelos agentes públicos que conduziram a abordagem, detalhando a resistência com violência do acusado às ordens dos policiais, que estavam no exercício de suas funções, ocasionando, inclusive, lesão corporal em um dos policiais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.